Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002591-66.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
AGRAVADO: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução n. 1003137-44.2021.8.11.0037, ajuizada por CELESTE BROCK e outros, que revogou o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, e determinou a busca e apreensão do produto de soja em nome dos agravantes, referente ao pagamento do arrendamento do imóvel rural no exercício de 2020/2021.
Os agravantes relatam que a liminar foi deferida em contrariedade a decisão já emitida por este Tribunal, no sentido de está suspensa “qualquer ordem de busca e apreensão ANTES DE COMPLETAMENTE instruído o feito quanto à repactuação do contrato, sua exequibilidade e condições de prosseguimento da execução.”
Aduzem que a controvérsia sobre o suposto saldo em execução impede a emissão de busca e apreensão e/ou arresto em sede de medida antecipatória.
Sustentam a ocorrência de decisão surpresa, uma vez que não foi possibilitado o contraditório que seria necessário para esclarecer, que em razão de o objeto do contrato ter sido modificado, o saldo devedor do contrato já teria sido adimplido nos autos da outra ação de execução proposta em relação aos anos anteriores do contrato.
Apontam que pelo fato de existirem outras demandas que debatem os termos do contrato, bem como a forma do pagamento, inexiste valor controvertido hábil à expedição da busca e apreensão.
Alegam que há perigo de dano diante da apreensão do produto que está vinculado ao adimplemento de outras obrigações avençadas com terceiros.
Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início os agravantes buscam a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Por entender que estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo deferiu o novo pedido liminar, o que ensejou a interposição deste Agravo.
Pois bem. Apesar de os agravantes sustentarem que está presente a probabilidade do direito à suspensão da busca e apreensão, entende-se, neste momento processual, que os termos da decisão agravada estão em consonância com a realidade dos autos. Em que pese na primeira decisão emitida pelo Magistrado não ter sido deferida a medida, verifica-se que este novo decisum considerou apenas os valores referentes ao produto soja na quantidade apontada como certa após eventual modificação contratual.
Assim, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1016660-40.2021.8.11.0000, proferido por esta Câmara, não havia sido evidenciado de plano os requisitos necessários para a expedição da busca e apreensão nos termos da contratação original, visto a possibilidade da confirmação da alteração do contrato ao longo da execução, que teria, em tese, modificado a quantidade e o produto a ser entregue.
Mas neste momento, analisando-se o teor da nova decisão, tem-se que esta se restringe à soja e à quantidade já ajustada aos termos da referida alteração contratual.
Pois bem. Tem-se que de fato ainda há discussão sobre a validade, legalidade dessas alterações do contrato, bem como debate sobre a respectiva forma de contraprestação, constata-se, também, que a presente ação de execução está vinculada à execução do contrato referente apenas à safra 2020/2021, enquanto que a outra execução relaciona-se à safra 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020, na qual foi determinada a busca e apreensão para garantir aquelas dívidas. Nesse sentido, os agravantes alegam que aquela busca e apreensão foi realizada em quantidade superior ao devido, caso considerada a modificação contratual, o que impactaria em saldo suficiente a adimplir a dívida desta execução.
Ocorre que neste momento essa compensação não pode ser levada a efeito, ante a ausência da certeza da legalidade da alteração. Todavia, essa incerteza, que foi considerada para a não emissão de busca e apreensão no primeiro momento referente à dívida original, não alcança esta nova decisão, porquanto tomou por base a apenas a quantidade devida como se o contrato tivesse sido modificado, remanescendo a necessidade da instrução probatória em relação aos demais debates.
Malgrado as agravantes apontarem que esta Corte determinou a impossibilidade de expedição de qualquer busca e apreensão, tem-se que não é esse o teor do decidido naqueles autos, porquanto a primeira decisão difere-se da ora prolatada.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO, para manter incólume a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito deste agravo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora